Tribunal: TJMT
Processo: 0006948-25.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006948-25.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (EMBARGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0002-17 (EMBARGANTE), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO), SALATIEL SARAIVA BARBOSA - CPF: 066.407.298-49 (ADVOGADO), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, incorporadora e sucessora de AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0002-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO - COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006948-25.2018.8.11.0040

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - REPAROS COBRADOS DO COMPRADOR – PERÍODO DE GARANTIA -MESMO DEFEITO APRESENTADO POSTERIORMENTE – REPARO FEITO EM RETÍFICA PARTICULAR – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– OMISSÃO E
ERRO MATERIAL VERIFICADOS – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual erro material, omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

Verificada a existência de omissão e de erro material na composição da decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0006948-25.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA

EMBARGADOS: IVANOR LUIZ PIRAN.

Processo na origem 0006948-25.2018.8.11.0040

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo n.o 0006948-25.2018.8.11.0040, que restou assim ementado (ID 185851657 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA ZERO KM – VÍCIO NO PRODUTO - REPAROS COBRADOS DO COMPRADOR – PERÍODO DE GARANTIA -MESMO DEFEITO APRESENTADO POSTERIORMENTE – REPARO FEITO EM RETÍFICA PARTICULAR – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os defeitos apresentados pelo veículo, adquirido como zero km, não decorrem de desgaste natural e o laudo pericial é inconclusivo acerca da possibilidade de o combustível utilizado ser a causa geradora do defeito, observa-se a presença de vício oculto no produto, que gera o dever de indenizar.

Os danos materiais efetivamente comprovados pelas notas fiscais de peças e serviços utilizados nos dois reparos realizados no trator agrícola ensejam a reparação civil do prejuízo suportado pelo autor.

Não demonstrado o abalo moral decorrente do descumprimento contratual, não é o caso de condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Acolhidos parcialmente os pedidos, deve ser alterada a sucumbência para condenar as partes de forma proporcional
”
.

EMBARGOS
: AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
, alega que há contradição no acórdão quanto à distribuição do ônus de sucumbência, porquanto a empresa embargante teria sido vencedora em 2,5 dos 3 pedidos formulados pelo autor, logo decaiu de parte mínima, de modo que não pode ser condenado a proporção maior dos honorários do que o embargado. Sustenta ainda que o acordão é omisso e obscuro com relação ao percentual da condenação dos honorários advocatícios, ou seja, não estabeleceu se o percentual seria o mesmo da sentença ou outro diverso e se incide sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico que, no caso, coincidiria com os valores a serem restituídos, de forma simples, e representados pelas notas fiscais apresentadas.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, alterar a distribuição da sucumbência de modo que o embargado arque com a maior parte.

CONTRAMINUTA
(ID 163401660 – Felipe e ID 163445676 - Custódio): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006948-25.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo n.o 0006948-25.2018.8.11.0040.

A embargante
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
, alega que há contradição no acórdão quanto à distribuição do ônus de sucumbência, porquanto a empresa embargante teria sido vencedora em 2,5 dos 3 pedidos formulados pelo autor, logo decaiu de parte mínima, de modo que não pode ser condenada a proporção maior dos honorários do que o embargado. Sustenta ainda que o acordão é omisso e obscuro com relação ao percentual da condenação dos honorários advocatícios, ou seja, não estabeleceu se o percentual seria o mesmo da sentença ou outro diverso e se incide sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico que, no caso, coincidiria com os valores a serem restituídos, de forma simples, e representados pelas notas fiscais apresentadas.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, alterar a distribuição da sucumbência de modo que o embargado arque com a maior parte.

De fato, constata-se que o dispositivo do acórdão, que deu provimento ao recurso do apelante, ora embargado, condenou a apelada, ora embargante, ao pagamento da indenização pelos danos materiais cuja comprovação tenha sido feita pelas notas fiscais de peças e serviços utilizados nos dois reparos realizados no trator agrícola, e ainda condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem suportados à proporção de 70% (setenta por cento) pela requerida e 30% (trinta por cento) pela parte autora, calculados com base no proveito econômico obtido com a presente ação.

Por outro lado, foi omisso no que diz respeito a qual seria o percentual a ser utilizado no cálculo dos honorários advocatícios.

A intenção era mesmo que os honorários advocatícios fossem fixados no percentual de 20% (vinte por cento) calculado sobre proveito econômico obtido, que é significativamente menor que o valor da causa (parâmetro utilizado na sentença reformada), de modo a privilegiar também o trabalho dos causídicos, majorando o percentual em grau de recurso, conforme autoriza o art. 85, § 11, do CPC/2015.

Assim, verificada a omissão,
há que ser suprida para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% a ser calculado sobre o valor do proveito econômico obtido
.

A embargante aponta ainda a existência de contradição no acórdão com relação à distribuição da sucumbência, que foi posta no dispositivo da seguinte forma: “
Com estas considerações, dá-se parcial provimento ao recurso, de modo a condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais efetivamente comprovados, acrescidos de correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e com juros de 1% ao mês a partir da citação, e para
alterar o ônus da sucumbência de modo que as custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados à proporção de 70% (setenta por cento) pela requerida e 30% (trinta por cento) pela parte autora
, calculados com base no proveito econômico obtido com a presente ação”.

A embargante sustenta que teria decaído de parte mínima porque o autor teria formulado três pedidos, a saber, a substituição do produto, a indenização por danos materiais em dobro e o pedido de danos morais, dos quais a embargante teria se sagrado vencedora em 2,5.

Em que pese não se verificar a alegada contradição, porquanto fundamentação e dispositivo se coadunam perfeitamente, mas para que não reste mais dúvidas acerca do critério adotado na distribuição da sucumbência entre as partes, faz-se o seguinte esclarecimento.

Não se trata, na verdade, de três pedidos como alega a embargante, mas na verdade tem-se
um pedido alternativo
, isto é, a substituição do produto defeituoso
ou
a indenização pelos danos materiais, representados pelos valores que o autor foi obrigado a despender para promover, por conta própria, os reparos necessários no trator, diga-se de passagem, adquirido como novo. O segundo pedido é o de indenização pelos danos morais que alega ter suportado pela desídia da embargante em promover os reparos na máquina adquirida.

De modo que, se verifica que foram formulados apenas dois pedidos, porque a substituição do produto se trata apenas de uma alternativa ao pedido de danos materiais e o pagamento desta indenização em dobro, apenas a forma como o autor entende que ela deveria ser paga, porém em nenhum desses casos se observa um pedido cumulativo ou único em si mesmo.

Assim, ao autor foi deferido o pedido de indenização por danos materiais, mas não foi deferido o pleito de reparação pelos danos extrapatrimoniais.

Diante de pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca, importando, assim, a divisão à metade, entre as partes, das despesas processuais sem a compensação dos honorários.

Nesse passo, reconhece-se a existência de erro material em relação à distribuição da sucumbência que também deve ser reparado de modo a alterar o dispositivo para que conste que a sucumbência é recíproca, incumbindo a cada uma das partes arcar com o pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte contrária.

Posto isso,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para reconhecer e corrigir a omissão e o erro material e, com efeitos infringentes, corrigi-los de modo que a parte dispositiva do acórdão passa a ter a seguinte redação:
”
Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso, de modo a condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais efetivamente comprovados, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Altera-se, ainda, o ônus de sucumbência, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca e condenar cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios, em favor dos advogados da parte adversa, vedada a compensação, e a serem calculados no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido com a presente ação”.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023